Tribunal: TJDFT
Processo: 0702153-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702153-22.2024.8.07.9000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Daniela Rodrigues Santos D e s p a c h o Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão proferida por este Relator que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela ora agravante. Sobreveio a decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento (Id. 63709067). A recorrente interpôs agravo interno, com requerimento de concessão de efeito suspensivo. No entanto, o requerimento aludido foi indeferido (Id. 66180185). A recorrida alega que houve a perda superveniente do interesse recursal (Id. 67180963). Feitas essas considerações, à agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, de modo fundamentado, em relação à manutenção do interesse recursal no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator